Tribunal: TJSP
Processo: 2164976-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. "Ação de obrigação de fazer – restituição de valores cc pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais". Alegada apropriação, pela parte ré, de valores pertencentes à autora. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a pretendida tutela de urgência objetivando depósito judicial pela agravada e expedição de mandado de levantamento em favor da

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. "Ação de obrigação de fazer – restituição de valores cc pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais". Alegada apropriação, pela parte ré, de valores pertencentes à autora. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a pretendida tutela de urgência objetivando depósito judicial pela agravada e expedição de mandado de levantamento em favor da autora-agravante. Decisão mantida. Liminar indeferida vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC. Questões, ademais, que envolvem o mérito da discussão e que podem ser, em princípio, novamente reapreciadas nos autos principais, no momento da sentença. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2164976-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante OSCALINA ZIA
MOTA, é agravado ADVOCACIA SALZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164976-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. DOMINGOS PARRA NETO
AGRAVANTE: OSCALINA ZIA MOTA
AGRAVADO : ADVOCACIA SALZANO
VOTO no 28.602
Agravo de instrumento. Mandato. “Ação de obrigação de fazer
restituição de valores cc pedido de tutela de urgência e
indenização por danos morais”. Alegada apropriação, pela parte
ré, de valores pertencentes à autora. Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu a pretendida tutela de urgência
objetivando depósito judicial pela agravada e expedição de
mandado de levantamento em favor da autora-agravante.
Decisão mantida. Liminar indeferida vez que não presentes os
pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC.
Questões, ademais, que envolvem o mérito da discussão e que
podem ser, em princípio, novamente reapreciadas nos autos
principais, no momento da sentença. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Oscalina
Zia Mota tirado contra a r. decisão aqui por cópia a fl. 15 fl. 106 dos
autos originais que, em autos de “ação de obrigação de fazer
restituição de valores cc pedido de tutela de urgência e indenização
por danos morais”, dentre outras deliberações, indeferiu a tutela
provisória “por não divisar, nesta fase incipiente, probabilidade do
direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, (art.
300 do CPC), bem como anotou não divisar, ainda, hipótese de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164976-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de evidência, à luz do art. 311 do CPC.
Quer a reforma da decisão. Pretende “o recebimento dos
valores levantados pela agravada em nome do de cujos (sic) os quais
não foram devidamente repassados” (fl. 2). Afirma que “a autora é
pessoa idosa atualmente com 87 anos, não possui sucessores e no
momento encontra-se bem debilitada devido a doenças decorrentes
da idade avançada” (fl. 7).
Aduz que faz jus ao deferimento da tutela antecipada para
“que seja determinado o depósito judicial e consequente expedição de
mandado de levantamento, referente os valores levantados e não
repassados” (fl. 8).
Pretende, ao final, o provimento do presente agravo, com
a consequente confirmação da tutela de urgência requerida.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 9/16.
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes porque desnecessária, anotando-
se que o agravado ainda não fora citado nos autos principais.
Em que pese o inconformismo da agravante, neste
momento, não lhe assiste razão, mantida a r. decisão guerreada.
De acordo com as regras trazidas pelo novo Código de
Processo Civil, a antecipação provisória dos efeitos do provimento
final buscado pela autora está inserida na chamada de “tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164976-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provisória”, que se subdivide em tutelas de urgência e tutelas de
evidência (art. 294 do NCPC), e que possuem como característica o
fato de serem fundadas em cognição sumária, superficial, visando
minorar os ônus da demora natural do processo.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, pode ser
satisfativa ou cautelar e exige a presença de requisitos genéricos,
consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e do
perigo de dano ou de comprometimento da utilidade do provimento
final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o
direito é provável para conceder a tutela provisória” (Luiz Guilherme
Marinoni e outros, in Novo código de processo civil comentado. São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, p. 312).
Quanto ao segundo requisito, os mesmos autores
consignam que “há urgência quando a demora pode comprometer a
realização imediata ou futura do direito” (idem, p. 313).
Há ainda, um pressuposto negativo, qual seja, a
impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela significar
irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164976-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, na hipótese dos autos, entendo ausente a
demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida.
Há verossimilhança do direito da autora, diante da
documentação acostada. Contudo, é preciso conferir à parte contrária
a oportunidade de efetuar ou comprovar eventuais pagamentos, e
mais do que isso, de se manifestar sobre toda a quantia cobrada.
Por esta razão, bem andou o d. Magistrado a quo em
indeferir o pedido de concessão de tutela antecipada para determinar
ao réu-agravado o depósito judicial, bem como expedição de
mandado de levantamento dos valores depositados em favor da
autora-agravante vez que prudente aguardar manifestação sobre
tais valores.
Os elementos trazidos pela agravante não oferecem grau
de probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, apenas,
mera aparência que ainda representam dúvida na convicção do
Julgador, não permitindo a firme conclusão de que a realidade fática
possa ser como é descrita.
Nesse sentido são os seguintes julgados desta E. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164976-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
INDÍCIOS DE QUE O AGRAVADO PRETENDE DILAPIDAR
VALORES
RECEBIDOS
EM
DEMANDA
TRABALHISTA.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
300
DO
CPC/2015.
RECURSO
IMPROVIDO. Com receio de consumação de dano e possível
dificuldade no recebimento dos honorários advocatícios, porque a
agravante (advogada) teve o mandato revogado sem qualquer
justificativa, não autoriza, por ora, juízo sobre ameaça de situação de
perigo de que o agravado pretenda desvirtuar o seu patrimônio. Não
há indícios ou evidências suficientes, até o momento, de que o
agravado tenha o intuito deliberado de praticar atos capazes para não
honrar eventual pacto contratual de prestação dos serviços
advocatícios. Não se vislumbra conduta plausível de desvio de bens
hábil a ensejar desequilíbrio patrimonial que possa, por ora, prejudicar
a utilidade do processo.” (Agravo de Instrumento no
2097829-20.2018.8.26.0000, Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO, 31a
Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO QUE OBJETIVA
A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER
ANTECEDENTE, INAUDITA ALTERA PARTE
AUTOR QUE
REQUER, LIMINARMENTE, O ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS
DE PROCESSOS PATROCINADOS PELO RÉU, NO MONTANTE DE
R$
46.506,89,
REFERENTE
AOS
SEUS
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
E
SUCUMBENCIAIS

ALEGAÇÃO
DE
DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
RÉU NÃO CITADO
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA TUTELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164976-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA NESSE MOMENTO
PROCESSUAL
AUSÊNCIA DE SUBSÍDIOS ACERCA DA
PROBABILIDADE DO DIREITO QUE TEM DE CONVENCER O
MAGISTRADO DA PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO E DO
PERIGO DA DEMORA PEDIDO PREMATURO QUE PODERÁ SER
APRECIADO EM MOMENTO ULTERIOR, APÓS A FORMAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO
DECISÃO MANTIDA. - Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2213401-58.2017.8.26.0000, Rel. Des.
EDGARD ROSA, 25a Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2017);
“Agravo de instrumento "Ação de restituição de valores
indevidamente apropriados com pedido antecedente de arresto"

Indeferimento da tutela provisória Ausência do "fumus boni iuris" e
do "periculum in mora" Honorários advocatícios que são verbas de
caráter alimentar e, em regra, insuscetíveis de penhora. O artigo 833,
IV, do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que são
impenhoráveis os ganhos de profissional autônomo e os honorários
de profissional liberal. Em regra, portanto, as verbas sobre as quais a
agravante quer que o arresto recaia são impenhoráveis, razão pela
qual a tutela provisória de natureza cautelar não poderá, no futuro,
servir para garantia de execução, pois o arresto não tornará
penhoráveis os valores declarados por lei como não sujeitos à
penhora. Não existe nos autos, ademais, prova segura de existência
de crédito em favor da agravante, pois, conquanto haja indícios dos
levantamentos de valores pelos agravados, não se pode, por meio
dos elementos que instruíram a inicial, constatar se os réus não
tinham direito à percepção das quantias indicadas pela autora. Trata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164976-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
se de um elenco exaustivo, só sendo admissível o agravo de
instrumento interposto contra decisões que estejam previstas nos
incisos do dispositivo legal mencionado. Agravo desprovido.” (Agravo
de Instrumento no 2208730-26.2016.8.26.0000, Rel. Des. LINO
MACHADO, 30a Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2016);
E,
“TUTELA ANTECIPADA - ARRESTO - PROCESSO DE
CONHECIMENTO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ADVOGADA QUE PROCEDEU AO
LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA. O
bloqueio de numerário correspondente a quantia objeto de
apropriação indevida pelo mandatário acionado, em princípio, constitui
medida salutar à preservação da efetividade da prestação
jurisdicional. Todavia, na ausência de título executivo judicial que
autorize a restrição de bens, o arresto só é admissível quando
preenchidos os requisitos gerais (CPC, art. 801) e especiais (art. 813).
Se a acionada possui domicílio certo, ausentes indícios, ainda que
tênues, de que pretenda ausentar- se ou alienar bens, afigura-se mais
prudente aguardar o oferecimento de defesa, após o quê a questão
poderá ser novamente submetida ao juízo "a quo"” (Agravo de
Instrumento no 0260541-06.2009.8.26.0000, Rel. Des. CLÓVIS
CASTELO, 35a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2009).
Portanto, ainda que as alegações da agravante sejam
verossímeis, a não concessão da liminar é a prudência mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164976-92.2020.8.26.0000 -Voto no
9
adequada à situação posta nos autos, razão pela qual fica mantida a
r. decisão recorrida, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator